Tribunal: TJDFT
Processo: 0746509-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746509-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0718483-74.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor da CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, pela qual foi indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência requerida na petição inicial, objetivando a suspensão da inscrição do nome da agravante na dívida ativa do Distrito Federal e a emissão de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa, até julgamento da lide. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 65772828, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravado ofertou contrarrazões (ID 66672664), pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. A agravante manifestou a desistência do recurso, ao argumento de que estaria evidenciada a perda do interesse processual (ID 61091951). Em atendimento à determinação desta relatoria (ID 66983382), o agravante juntou procuração atualizada (IDs 67339384 e 67339385). É o relatório. Decido. Na forma prevista no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Verifico que o interesse é patrimonial e disponível de pessoa jurídica, e que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 67339385), sendo desnecessária a concordância da parte recorrida. Diante do exposto, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de primeiro grau. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se os autos, após os registros necessários. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025 às 14:04:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora